Tribunal: TJDFT
Processo: 0700321-32.2022.8.07.0008
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA. APREENSÃO. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACORDO. ANTERIOR. CITAÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. PERDA SUPERVENIENTE.
1. A representação processual ocorre mediante a juntada do instrumento de procuração conforme prevê o art. 104 do Código de Processo Civil.
2. É impossível considerar a assinatura em termo de acordo como comparecimento espontâneo ou citação presumida quando a parte não está representada processualmente por patrono constituído.
3. Acordo extrajudicial firmado pelas partes antes da citação do devedor enseja a perda superveniente do interesse processual do credor e, por conseguinte, a extinção do processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil.
4. Apelação desprovida.